Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, em ação de execução, pela qual rejeitada a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. O agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza salarial, invocando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Requer a desconstituição da penhora e a liberação integral das quantias bloqueadas.
2. A legislação processual (art. 833, IV do CPC) prevê a impenhorabilidade de salários, admitindo mitigação apenas nas hipóteses legais.
3. O art. 854, § 3o do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade. 3.1. Documentos juntados comprovam que parte da quantia bloqueada (R$ 1.235,23) decorre de depósito salarial realizado pelo empregador do agravante. Quanto aos demais valores, não comprovado a origem salarial, permanecendo a constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.